Tribunal: TJMT
Processo: 0038780-44.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038780-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038780-44.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROBERTO DOS SANTOS LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
- COBRANÇA IRREGULAR
– DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRA AÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECOTE DA QUANTIA JÁ DEVOLVIDA PELO BANCO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como estabelece o art. 1.010, II, do CPC.

O débito efetuado na conta-corrente mesmo quando já declarada inexistente a dívida em Ação anterior configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

O montante indenizatório fixado em consonância com o que têm estipulado o STJ e este Tribunal não comporta alteração.

Na repetição do indébito, deve ser decotado o montante já restituído, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038780-44.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROBERTO DOS SANTOS LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar ao réu a restituição em dobro do valor de R$ 23.057,70, com correção pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m, ambos desde o prejuízo, bem como a reparação em R$ 7.000,00, corrigidos pelo mesmo índice a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% a.m a contar do evento danoso, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante argui que debitou R$ 13.193,02 na conta-corrente do apelado relativos ao contrato nº 049909260005, que deu origem ao processo nº 8013208-70.2016.8.11.0001, em trâmite na 4ª Vara do Juizado Especial Cível de Cuiabá. Alega que verificou esse equívoco em 04/11/2016 e estornou R$ 12.750,99, remanescendo um saldo de R$ 442,93, que seria relativo a outra avença (nº 926005).

Diz que nunca debitou os R$ 9.863,78, e que, aliás, nem sequer há nos autos prova documental nesse sentido. Sustenta que, diante disso, não se justifica ser condenado à devolução de R$23.057,70.

Pugna também pela redução da importância definida para a reparação pois seria desproporcional.

Nas contrarrazões o apelado postula em preliminar o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito busca o não provimento (Id n. 7185649).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038780-44.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROBERTO DOS SANTOS LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado ajuizou o feito sob a alegação de que, ao tentar realizar uma compra, teve o cartão recusado por saldo insuficiente. Com isso, entrou em contato com o apelante e foi informado que seu saldo estaria negativo em R$ 9.863,78. Argui que identificou no extrato bancário o débito indevido de R$ 23.057,70.

Argui que a Ação Declaratória de Inexistência de dívida que propôs contra o réu foi julgada procedente em relação aos contratos nº 0200000004990926005 e 0200000000040601344464.

O apelante confirma o débito imotivado em 11-10-2016, de R$ 13.193,02, alusivo à avença nº
0200000004990926005, mas já teria restituído R$ 12.750,99 em 04/11/2016. No entanto, nega o de R$ 9.863,78, e assinala que nem sequer haveria essa prova nos autos.

Porém, o apelado anexou na inicial o extrato bancário emitido em 13/10/2016 às 19h14, no qual consta que em 10/10/2016 o saldo da sua conta era de R$13.205,92; em 11/10/2016 foram debitados R$ 13.193,92 (operações vencidas) e depois R$ 12,00 de compra em débito automático; em 13/10/2016 novo lançamento de operações vencidas, de R$ 9.863,78, ficando com saldo devedor de R$ 9.863,78 (id nº 71855984 - Pág. 1).

Por conseguinte, demonstrou que foram debitados R$ 23.057,70.

Contudo, o apelante restituiu em 04/11/2016 R$ 12.750,99 (id nº 71856458 - Pág. 13), que serão decotados na repetição do indébito, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

No mais, é inequívoca a retirada injustificada de valores e evidente a falha na prestação do serviço, pois o autor tinha saldo positivo de R$ 13.205,93 na sua conta em 10/10/2016, ficou com saldo devedor de R$ 9.863,78 e só em 04/11/2016 teve restituída parte dessa quantia, sendo flagrantes os prejuízos suportados.

Por outro lado, o apelante não demonstrou que não houve falha no serviço e nem a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Por consequência, o dever de indenizar decorre da cobrança de dívida já declarada inexistente, e o dano moral nesse caso é presumido (
in re ipsa
).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quanto ao valor, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 7.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois são até mesmo inferiores ao que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU

DELITOS

PRATICADOS

POR

TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

No

julgamento

do

Recurso

Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel.

Min.

Luis

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes

do

art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura

de

conta-corrente

ou recebimento de empréstimos mediante fraude

ou

utilização

de

documentos

falsos

-,

porquanto

tal responsabilidade

decorre

do

risco

do

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

2.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no que se refere à responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade impõe o revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização .

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)

Julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - ART. 557 DO CPC.

A contratação de empréstimo por
falsário utilizando nome de terceiro e a sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito geram dano moral
in re ipsa, que se configura independentemente de prova.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
(Ap 46914/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015).

E mais: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para determinar que na repetição de indébito deverão ser decotados os R$12.750,99 restituídos ao apelado em 04/11/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021